Tribunal: TJMT
Processo: 1008047-68.2025.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008047-68.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA NIVIA ANTUNES GONCALVES - CPF: 007.193.121-08 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o
relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA NIVIA ANTUNES GONCALVES
contra sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 774,90, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

2.

A questão central consiste em definir se o dano à bagagem durante transporte aéreo, nas circunstâncias específicas deste caso, configura dano moral indenizável.

3.

É incontroverso que a relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), especialmente o art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

4.

Contudo, a configuração do dano moral exige a demonstração de que o evento ultrapassou o limite do mero aborrecimento, causando efetivo abalo à dignidade, honra ou integridade psíquica da pessoa.

5.

No presente caso, não se verifica a presença de tais circunstâncias excepcionais.

6.

As fotografias juntadas demonstram danos na estrutura das malas, mas não sua completa inutilização (id. 350761944 e 350761945).

7.

Quanto aos transtornos subsequentes, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). A alegada perda do ônibus e a necessidade de aguardar por horas na rodoviária não foram comprovadas por nenhum documento, como bilhetes de passagem, comprovantes de horários ou outras provas que pudessem corroborar a narrativa.

8.

Embora os recibos de transporte adicional demonstrem um gasto extra — já reparado pelo dano material —, eles não provam o tempo de espera ou a existência de uma situação vexatória que extrapolasse o aborrecimento comum.

9.

A dessa Turma é no sentido de que "
a simples danificação da bagagem, sem a demonstração de prejuízo significativo à dignidade do consumidor, não configura dano moral, sendo classificado como mero aborrecimento
" (N.U 1020257-06.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

10.

Ainda: “
A danificação da mala, por si só, não configura dano moral, quando ausentes circunstâncias que indiquem constrangimento relevante ou exposição vexatória de bens pessoais, tratando-se de mero aborrecimento”
(N.U 1070691-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025).

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

12.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

14.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026